Tribunal: STF
Processo: HC 208382
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Diogo de Souza Alves, apontando como autoridade coatora o Ministro Rogério Schietti Cruz, que indeferiu liminarmente o HC nº 702359/SP. 



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas (14g de cocaína), tendo a prisão sido convertida em preventiva.



    Sustenta, em síntese, a falta de fundamentação apta a justificar a necessidade da medida constritiva, bem como a ausência dos pressupostos autorizadores da segregação cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    Postula pela desclassificação do delito para o previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.



    Requer o deferimento da liminar para que lhe seja concedida a liberdade provisória e, no mérito, pede a confirmação da liminar requerida.



    Examinados os autos, decido.



    Há óbice jurídico-processual para o conhecimento do habeas corpus.



    Pelo que se verifica nesta impetração, a decisão do Ministro Rogério Schietti indeferiu liminarmente o referido writ, pois deficientemente instruído.



    Eis o teor daquela decisão:



    “Paciente que alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pela Corte local, que manteve a sua prisão preventiva. Observo que este mandamus foi deficientemente instruído, pois o impetrante juntou aos autos somente cópias do auto de prisão em flagrante, da folha de antecedentes e da denúncia. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória. É cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante. Nessa diretriz, destaco os seguintes julgados desta Corte: HC n. 555.157/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (desembargador convocado do TJ/PE), 5ª T., DJe 28/2/2020. À vista do exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus” (doc. 9).



    Não há o que ser censurado nessa decisão. 



    Percebe-se que o habeas corpus não foi conhecido pelo Superior Tribunal de Justiça porque o impetrante não instruiu o processo corretamente. Com efeito, a apreciação desses temas, de forma originária, neste momento, configuraria verdadeira dupla supressão de instância não admitida. Nesse sentido, os seguintes precedentes: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 3/2/06, entre outros.



    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 



    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Ainda que assim não fosse, o magistrado plantonista converteu a prisão em flagrante para assegurar a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco concreto de reiteração criminosa (reincidência):



    “(...)



    Existem indícios de autoria e prova da materialidade do delito, notadamente quando o requerido foi surpreendido na atividade típica do comércio de entorpecentes, conforme narra o auto de prisão em flagrante. 



    A medida cautelar em apreço é adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do acusado, eis que, em caso de procedência da pretensão punitiva, a pena que ao final poderá ser aplicada seria cumprida em regime inicialmente fechado. A reincidência (pág. 4), os antecedentes e qualidade da droga, aparentemente, afastam a incidência da minorante em favor do acusado, mormente diante das circunstâncias da sua prisão. 



    Destarte, a própria Constituição Federal veda a liberdade provisória com fiança, demonstrando que as demais medidas cautelares em meio aberto são insuficientes e inadequadas à gravidade do fato (artigo 5º, inciso XLIII, CF). Evidente, ainda, a necessidade da cautela processual para aplicação da lei penal e para a instrução criminal, assim como para evitar a prática de infrações penais (artigo 282, inciso I, c.c. artigo 312, ambos do Código de Processo Penal). Como se depreende dos parcos elementos de prova carreados aos autos, fase processual sujeita ao princípio do "in dubio pro societate", ainda que possua o mínimo de vinculação ao distrito da culpa pela mera declaração de residência na comarca, as circunstâncias sinalizam que qualquer medida cautelar em meio aberto, por certo, seria inadequada e insuficiente para evitar a prática de novos crimes pelo réu diante de seu desemprego ou trabalho informal. Não se pode perder de vista que a manutenção da custódia é necessária para resguardar da ordem pública diante da grave ameaça às pessoas pela comercialização ilícita de entorpecentes, prática criminosa que diariamente faz diversos viciados, assim como gera o desassossego familiar pela violência e furtos por parte deste membro dependente químico. Como se não bastasse, são inequívocos os reflexos sociais dessa conduta, já que esse crime é responsável por uma cadeia de atentados contra o patrimônio para a manutenção de vício, o que gera, por sua vez, uma aflição social. As circunstâncias revelam que a aplicação de medidas cautelares, nesta oportunidade, seriam insuficientes para afastá-lo do mundo marginal, assim como induziria à falsa sensação de impunidade e até estímulo a perpetuação de condutas subversivas ao sistema penal, autorizando, portanto, a prisão preventiva, nos termos do artigo 312, parágrafo único, CPP. Nestes termos, com fundamento no artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA. Expeça-se mandado de prisão”.



    Este Supremo Tribunal já assentou que “a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 



    Assim como “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva” (HC 130346, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14/3/2016).



    Ademais, o risco concreto de reiteração criminosa, tal como evidenciado, é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva (RHC nº 113.310/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 16/4/13; HC nº 110.735/MG, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/12/12; HC nº 106.816/PE, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/11).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente